Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-39.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600538-39.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600538-39.2024.6.16.0000, suscitante pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR, em face do Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte,
nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº
0600040-78.2024.6.16.0149 , apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal (Pl)
- Indianópolis - PR, referente à prestação de contas do exercício de 2018. O Juízo da 149 Zona
Eleitoral determinou a redistribuição desta regularização para a 088ªZE/Cianorte-PR, pela
prevenção ao juiz que conduziu o processo de prestação de contas nº 0600037-54.2020.6.16.0088
a que a regularização se refere, nos termos do art. 80, §2º, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Pois
verificou-se que as contas inadimplentes foram julgadas pela 088ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR. O
Juízo suscitado fundamentou o declínio da competência na recente Resolução n° 921/2023 do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que regulamentou a competência jurisdicional e abrangência
territorial das zonas eleitorais de Cianorte - 88ª e 149ª. O Juízo da 149 Zona Eleitoral suscitou
conflito negativo de competência entre este Juízo da 149ª Zona Eleitoral e o Juízo da 088ª Zona
Eleitoral, para processar e julgar o feito, com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951, caput, do
Código de Processo Civil, art. 58, §1°, inciso I, da Resolução do TSE n° 23.604/2019, razão pela qual
determinou a expedição de ofício e/ou remessa dos autos, instruído com cópia integral dos autos,
consoante legislação pertinente, ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004031
15/09/2024
11:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.014

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600538-39.2024.6.16.0000 – Indianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O N F L I T O
N E G A T I V O
D E
COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2018. REZONEAMENTO
E L E I T O R A L . A L T E R A Ç Ã O D E
COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DO JUÍZO
COMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR, em face do
Juízo da 88ª Zona Eleitoral, referente ao
j u l g a m e n t o d e R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Omissão de Prestação de
C o n t a s E l e i t o r a i s n º 0 6 0 0 0 4 0 -
78.2024.6.16.0149, relativo às contas do
exercício de 2018 do Município de
Indianópolis.

2. A controvérsia surge após o
rezoneamento eleitoral promovido pela
Resolução TRE/PR nº 921/2023, que
transferiu a competência para julgar
processos oriundos do Município de
Indianópolis da 88ª para a 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44004031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

G
G
G
1. Determinação do juízo competente para
julgar o pedido de regularização das contas
de 2018, considerando a regra de
prevenção estabelecida no art. 58, §1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, e a
alteração de competência decorrente do
rezoneamento eleitoral.

II. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 58, §1º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 estabelece que o pedido de
regularização de omissão de prestação de
contas deve ser distribuído por prevenção
ao juízo que conduziu o processo de
prestação de contas original. Contudo, a
Resolução TRE/PR nº 921/2023 alterou a
competência absoluta, transferindo os
processos de Indianópolis para a 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte, o que determina a
competência dessa última.

V. DISPOSITIVO E TESE

1. Conflito negativo de competência julgado
improcedente, com a fixação do Juízo
Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte
como competente para processar e julgar
o s a u t o s d o R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Contas Não Prestadas nº
0600040-78.2024.6.16.0149.

2. Em casos de rezoneamento, a alteração
da competência absoluta prevalece sobre a
regra de prevenção estabelecida na
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 43 e art. 66.

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º, II.

Resolução TRE/PR nº 921/2023, art. 3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

Num. 44004031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral.

Narra que o PARTIDO LIBERAL de Indianópolis/PR ingressou com pedido de
regularização da Omissão da Prestação de Contas relativa à prestação de contas final
das eleições de 2018. Informa que o Juízo da 88ª Zona Eleitoral declinou a competência
para análise do feito ao Juízo da 149ª ZE em função do teor da Resolução 921/2023,
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que definiu as competências das 88ª e 149ª
Zonas Eleitorais, sendo que no artigo 3º caput e inciso II, expressamente definiu que a
149ª ZE terá competência plena relativamente aos processos oriundos dos municípios de
Indianópolis, Japurá, Jussara e São Manoel do Paraná.

A Secretaria informou que, após consulta ao sistema SICO, constatou que o
procedimento inicial das contas tramitou junto a 88ª Zona Eleitoral, por meio do registro n°
0600037-54.2020.8.16.088.

O juízo suscitante entendeu que ao caso deve ser aplicada a Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral n° 23.604/2019, que prevê de forma específica que a
regularização das contas anuais julgadas como não prestadas deve ser realizada pelo
critério da prevenção – pelo Juízo que conduziu o processo de prestação de contas que a
ele se refere, na forma do art. 80, §2°, inciso II.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600040-78.2024.6.16.0149
(id. 43942572).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral.

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Num. 44004031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes,
atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca
da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2018, do
Município de Indianópolis, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas
não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou
pelo(s) hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão
de prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele
se refere.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.”

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Num. 44004031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede
em Cianorte, passam a ser compostas pelos seguintes municípios,
nos quais terão competência plena:

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara
e São Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos, as contas de 2020 foram
julgadas pela 88º ZE, pois até 2023 não havia divisão das competências eleitorais
relativas aos processos oriundos da cidade de Indianópolis. No entanto, com a publicação
da Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração absoluta da competência, transferindo-se
os feitos de Indianópolis para o Juízo da 149ª Zona Eleitoral, razão pela qual cabe a essa
última Zona Eleitoral o dever de julgar a regularização objeto da presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM RAZÃO DA CONEXÃO.
ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS JÁ
DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E OS QUE LHES FOREM
CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73,
§2º, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da

Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral deve ser
distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere, trata de regra de prevenção e não de conexão.2. Aplicada
a regra disposta no art. 55 do Código de Processo Civil, tem-se que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas,
excepciona apenas a hipótese de conexão.4. A interpretação das regras de
exceção deve se dar de modo estrito, não sendo possível estender-se a
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às
hipóteses de prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des. Claudia
Num. 44004031 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção ou
conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba, diante da
regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que se discute
não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58, § 1º, II, da
Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023, que
alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Indianópolis, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Conflito Negativo de
Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas nº 0600040-78.2024.6.16.0149.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600538-39.2024.6.16.0000 - Indianópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA
149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL
DE CIANORTE PR.

DECISÃO
Num. 44004031 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004031 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511313605000000042957242
Número do documento: 24091511313605000000042957242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:04:48